Tribunal: TJES
Processo: 0006620-21.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO COMERCIAL DAS PARTES COMPROVADA. RECONHECIDO COSTUME DOS PRODUTORES RURAIS. FALTA DE FORMALIDADE. JUROS DA MORA A PARTIR CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O juiz como destinatário das provas pode determinar aquelas necessárias para o julgamento do mérito, no termos do art. 370 do CPC. Ao entender que a testemunha que comparece espontaneamente ao juízo pode ser relevante para o deslinde do caso, inexiste óbice para que seja ouvida como testemunha do juízo.

2. Na audiência foi oportunizada a contestação da testemunha pelo recorrente, que, apesar disso, não obteve êxito na motivação da sua insatisfação com a oitiva. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

3. A relação jurídica existente entre as partes não conduz a obrigação de somente uma delas, notadamente o autor, produzir as provas hábeis ao julgamento do processo, como faz crer o recorrente, devendo ser observada a regra do art. 373 do CPC.

4. O apelante não desincumbiu do seu ônus, vez que somente alegou a insuficiência de documentação para comprovar a associação comercial entre as partes e o inadimplemento, sem juntar aos documentos que poderiam infirmar o alegado, ônus que lhe incumbia.

5. Restou evidenciado o costume local de negociações realizadas na base da confiança, com existência de anotações para mero controle pessoal, sem o rigor de um documento oficial com pormenorização de cada produto negociado e assinatura dos proprietários.

6. Não pode o espólio renegar os usos e costumes relativos as transações entre proprietários rurais daquela localidade, vez que eles são fontes de direitos e obrigações em negócios jurídicos desta modalidade.

7. Não restam dúvidas acerca da existência de associação comercial entre as partes, inclusive porque ambas testemunhas foram unânimes em confirmá-la, apesar de não saberem o conteúdo das tratativas.

8. A relação jurídica estava consolidada por meio de contrato verbal, e não há informação da data em que seria exigível o cumprimento da obrigação. A partir disso, resta claro que os juros da mora devem fluir a partir da citação, nos termos do art. 397, parágrafo único, do CC c/c artigo 240 do CPC.

9. Não há que falar em condenação da parte em litigância de má-fé sob o fundamento de ter ela conferido à saca de café valores diferentes em dois processos distintos, com diferença de R$ 26,20 (vinte e seis reais), pois tal circunstância não enseja a patente configuração de que a parte agiu com prática desleal.

10. Recurso conhecido e provido parcialmente.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e

dar pa
r
cial
provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006620-21.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO HILARIO ZATTA e outros

APELADO: VANDERLI ZATTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO COMERCIAL DAS PARTES COMPROVADA. RECONHECIDO COSTUME DOS PRODUTORES RURAIS. FALTA DE FORMALIDADE. JUROS DA MORA A PARTIR CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O juiz como destinatário das provas pode determinar aquelas necessárias para o julgamento do mérito, no termos do art. 370 do CPC. Ao entender que a testemunha que comparece espontaneamente ao juízo pode ser relevante para o deslinde do caso, inexiste óbice para que seja ouvida como testemunha do juízo.

2. Na audiência foi oportunizada a contestação da testemunha pelo recorrente, que, apesar disso, não obteve êxito na motivação da sua insatisfação com a oitiva. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

3. A relação jurídica existente entre as partes não conduz a obrigação de somente uma delas, notadamente o autor, produzir as provas hábeis ao julgamento do processo, como faz crer o recorrente, devendo ser observada a regra do art. 373 do CPC.

4. O apelante não desincumbiu do seu ônus, vez que somente alegou a insuficiência de documentação para comprovar a associação comercial entre as partes e o inadimplemento, sem juntar aos documentos que poderiam infirmar o alegado, ônus que lhe incumbia.

5. Restou evidenciado o costume local de negociações realizadas na base da confiança, com existência de anotações para mero controle pessoal, sem o rigor de um documento oficial com pormenorização de cada produto negociado e assinatura dos proprietários.

6. Não pode o espólio renegar os usos e costumes relativos as transações entre proprietários rurais daquela localidade, vez que eles são fontes de direitos e obrigações em negócios jurídicos desta modalidade.

7. Não restam dúvidas acerca da existência de associação comercial entre as partes, inclusive porque ambas testemunhas foram unânimes em confirmá-la, apesar de não saberem o conteúdo das tratativas.

8. A relação jurídica estava consolidada por meio de contrato verbal, e não há informação da data em que seria exigível o cumprimento da obrigação. A partir disso, resta claro que os juros da mora devem fluir a partir da citação, nos termos do art. 397, parágrafo único, do CC c/c artigo 240 do CPC.

9. Não há que falar em condenação da parte em litigância de má-fé sob o fundamento de ter ela conferido à saca de café valores diferentes em dois processos distintos, com diferença de R$ 26,20 (vinte e seis reais), pois tal circunstância não enseja a patente configuração de que a parte agiu com prática desleal.

10. Recurso conhecido e provido parcialmente.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e

dar pa
r
cial
provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0006620-21.2019.8.08.0048

APELANTE
:

ESPÓLIO DE VALTER LUIZ ZATTA

APELAD
O
:

VANDERLI ZATTA

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso

de

Apelaç
ão
Cíve
l
inter
posto

pelo

ESPÓLIO DE VALTER LUIZ ZATTA

em face da r. sentença
(
fls.
293/294
)
,

proferida pelo Ju
í
z
o

da

1
ª
Vara
Cível
de Serra
/ES
que

nos autos
d
a

Ação
de Cobrança
,

ajuizada em face de
VANDERLI ZATTA
,
julgou
procedente o pedido autoral e condenou o requerido ao pagamento de 403 (quatrocentos e três) sacas de café ao preço de R$ 273,80

(duzentos e setenta e três reais e oitenta centavos).

D
A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

E
m suas razões, o apelante
sustenta,
preliminarmente, a nulidade da oitiva da testemunha
diante da preclusão da produção da prova pelo Apelado, haja vista que
a substituição d
a mesma

ocorreu
fora das hipóteses do rol do art. 451 do CPC,
bem como por não ter sido
qualificada ou compromissada,
o que ocasionou cerceamento de defesa
.

Pois bem.
De início, consigno que o
juiz como destinatário das provas pode determinar aquelas necessárias para o julgamento do mérito, no termos do art. 37
0
do CPC.

C
ompulsando os autos, verifico que o apelado indicou
no rol de testemunha o
Sr. Adeilson Barbosa (fls. 224) e, posteriormente, por meio de manifestação, apresentou o Sr. Sebastião Bergamaschi
como testemunha
(fls. 231
), sendo que
somente o primeiro
compareceu
na
audiência
designada
.

O
Sr.
Derinaldo
Marques da Silva

também compareceu, mas fora do rol mencionado, o que ocasionou a contestação
pelo
requerido, ora apelante.
Contudo,

o
magistrado entendeu por bem ouvi-lo
na condição de
testemunha do juízo.

D
essa forma,
entendendo o magistrado que a testemunha que comparece espontaneamente ao juízo pode ser relevante para o deslinde do caso,
inexiste
óbice para que seja
ouvida
como testemunha do juízo.

Na hipótese
,

o
depoimento prestado
pelo
Sr. Derinaldo

serviu
apenas
como amparo
as provas já produzidas,
vez que o
julgamento não foi baseado somente
em seu
depoimento,
mas levou
em consideração todo o acervo probatório constante nos autos,
ao qual o testemunho foi
congruente
.

Outrossim
,
na audiência
foi oportunizada a contestação
da testemunha
pelo
apelante
, que,
apesar disso,
não obteve êxito
na motivação d
a sua insatisfação
com a oitiva.
Portanto,
não há que se falar em cerceamento de defesa.

Q
uanto a suposta ausência de qualificação e compromisso da testemunha,
não merece prosperar, visto que tais requisitos foram realizados em momento anterior ao depoimento, estando ausente
apenas
no vídeo, diante o corte realizado na imagem.
Fato constatado inclusive

pel
o próprio apelante.

Assim
,
rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

D
O MÉRITO

O apelante a
lega
que o
s
documento
s

particulares
apresentado
s são insuficientes para comprovar a venda de sacas de café, pois tratam-se de romaneios desacompanhados de notas fiscais, constituídos de meras cópias simples, sem assinatura das partes, especificações do produto ou indicação do destinatário, além de inexistência da comprovação do inadimplemento arguido.
Além disso,
aduz que
o
s argumentos estão desprovidos de comprovação de
associação comercial entre as partes.

Aponta que houve um corte na gravação da audiência de aproximadamente 3 minutos, no momento em que realizou a contradita da testemunha substituída, de modo que requer a desconsideração da oitiva como prova.

Impugna o depoimento

d
e todas
as testemunhas arroladas pelo apelado,

sob o argumento de que
não participaram
das negociações entre as partes
e

não
tiveram acesso
à
s informações ou
evidências
que comprovassem a obrigação pecuniária.

A
rgument
a que

o ônus da prova
cabia o autor, porém ele não a produziu de forma eficaz,
porquanto os documentos apresentados
não comprovam a existência d
a
dívida
e a prova oral não era admitida no caso.

D
efende
que
os juros sobre o valor da condenação devem fluir a partir da data da citação e não a data do óbito.

Assevera que o apelado alterou a verdade dos fatos ao apresentar o valor da saca de café em processos distintos com diferença de R$ 26,20 (vinte e seis reais), motivo pelo qual requer que seja condenado a multa por litigância de má-fé.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada julgando improcedente a ação.

Em sede de contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença.

Pois bem. A relação jurídica existente entre as partes não conduz a obrigação de somente uma delas, notadamente o autor, produzir as provas hábeis ao julgamento do processo, como faz crer o recorrente.

Dessa forma, além de ser responsabilidade do autor a prova de fato constitutivo do seu direito, ao réu é determinada a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, do CPC.

Nesse sentido, o apelante não desincumbiu do seu ônus, vez que somente alegou a insuficiência de documentação para comprovar a associação comercial entre as partes e o inadimplemento, sem produzir nenhum prova que poderia infirmar o alegado, ônus que lhe incumbia.

Inclusive, as testemunhas informaram que o falecido possuía um caderno com anotações referentes as sacas de café que negociava, o que não foi juntado ao processo para confrontar diretamente as alegações apresentadas.

Ultrapassado este ponto, embora os romaneios colacionados, por si só, não sejam suficientes para comprovar a existência de relações comerciais entre as partes, as demais provas juntadas no processo corroboram a veracidade das alegações autorais.

A testemunha Sr.
Adeilson
foi contundente em afirmar que já levou café entre as propriedades das partes e que a relação existente entre o falecido e os produtores de café era baseada na confiança, sendo que ele próprio realizava o transporte das sacas e preenchia os romaneios para controle da quantidade transportada para cada dono de café, sendo que, às vezes, sequer preenchia.

O Sr.
Derinaldo
afirmou que o falecido comprava café em toda a região, inclusive com o recorrido, e nunca teve problema de desonestidade entre o primeiro e os produtores rurais.

Nessa esteira, resta evidenciado o costume local de negociações realizadas na base da confiança, com existência de anotações para mero controle pessoal, sem o rigor de um documento oficial com pormenorização de cada produto negociado e assinatura dos proprietários.

Desse modo, ainda que exista precariedade das anotações, as relações negociais são exitosas, visto que não há registros de desonestidade, o que justifica ausência de formalismos que eles consideram desnecessários, tais como assinaturas das partes, as especificações do produto e a identificação do destinatário.

Nesse particular, não pode o espólio renegar os usos e costumes relativos as transações entre proprietários rurais daquela localidade, vez que eles são fontes de direitos e obrigações em negócios jurídicos desta modalidade.

Portanto, não restam dúvidas acerca da existência de associação comercial entre as partes, inclusive porque ambas testemunhas foram unânimes em confirmá-la, apesar de não saberem o conteúdo das tratativas.

Ademais, quanto a suposta inexistência da comprovação do inadimplemento afirmado, entendo que é inexigível a produção de prova de fato negativo, sob pena de impor a parte encargo impossível de ser cumprimento

No tocante à invalidação dos depoimentos testemunhais, pela ausência de conhecimento das relações comerciais firmadas, vislumbro que as testemunhas detinham contato direto com os litigantes e conhecem o modo que contratar do
de cujus
, em especial com o apelado.

Isso porque prestaram serviços na propriedade deles, seja com o transporte entre as propriedades ou no beneficiamento do café de um litigante na propriedade do outro, comprovando, assim, que havia relações comerciais firmadas entre eles.

No tocante ao suposto corte na gravação da audiência, considerando que a contradita constou na ata de audiência (fls. 254), não há prejuízo que macule o processo ao ponto de ensejar a nulidade do depoimento.

Acerca dos juros de mora incidentes sobre o valor da condenação, verifico que assiste razão ao apelante.

Depreende-se dos autos que a relação jurídica estava consolidada por meio de contrato verbal, e não há informação da data em que seria exigível o cumprimento da obrigação. Assim sendo, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros da mora devem fluir a partir da citação, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil c/c artigo 240, do CPC.

Por fim, quanto a litigância de má-fé, não há que falar em condenação da parte sob o fundamento de ter ela conferido à saca de café valores diferentes em dois processos distintos, com diferença de R$ 26,20 (vinte e seis reais), pois tal circunstância não enseja a patente configuração de que a parte agiu com prática desleal.

Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 2. A aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da parte em tumultuar o processo, ou seja, deveria ser provada a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos. (Apelação Cível, 024120186051, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

[...] 5. Inexistiu dolo da embargante ao interpor o apelo, devendo salientar que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária. (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020). (Embargos de Declaração Cível Ap, 032170009222, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para

modificar a sentença apenas quanto
aos juros da mora,
que deverá fluir
a partir da data da citação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 24-28/2024

Voto: Acompanho a eminente Desembargadora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.